Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-86.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704270-86.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANDIRA CORDEIRO DA SILVA APELADO: FABIO JUNIOR FERREIRA LIDORIO, WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JANDIRA CORDEIRO DA SILVA contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão proposta por FABIO JUNIOR FERREIRA LIDORIO em face de WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA e JANDIRA CORDEIRO DA SILVA. A ré Jandira Cordeiro da Silva requer os benefícios da gratuidade de justiça e a reforma da sentença. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, do CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, faz-se fundamental a apresentação da declaração de hipossuficiência, assinada pela apelante, além de outros documentos atualizados que demonstrem a condição de miserabilidade declarada, como por exemplo: cópia da Carteira de Trabalho e da última declaração de imposto de renda, sem prejuízo de outros elementos que subsidiem o requerimento. Com base no art. 99, § 2o, do CPC, converto o feito em diligência, a fim de que a apelante JANDIRA CORDEIRO DA SILVA seja intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2022 16:21:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador